Tribunal: STF
Processo: ARE 1503765
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 7, Doc. 7):



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferença no pagamento de precatório já expedido - Insurgência contra a expedição de ofício requisitório, na modalidade aditamento ao precatório originário para o pagamento do valor remanescente apurado no cálculo apresentado pela contadoria judicial - Não há quebra da ordem cronológica na determinação de precatório complementar, uma vez que o débito deveria ter sido integralmente pago - Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃOPAULO alega violação ao art. 100, § 8º, da CF/1988, bem como ao art. 97, §15, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que “considerando-se que, no presente caso, os cálculos elaborados não se coadunam com a definição de ‘erro material ou aritmético ou de inexatidão de cálculo do precatório’, pois resultando adoção de critérios apenas sedimentados pela jurisprudência após a efetivação dos depósitos que, evidentemente, foram efetuados pelos critérios vigentes à época de cada pagamento, a decisão impetrada está em desconformidade com o decidido nas ADIs 1098-SP e 2924-SP, contrariando a jurisprudência já sedimentada neste Supremo Tribunal Federal, além de subverter o regramento constitucional disciplinador da ordem de pagamento dos requisitórios judiciais, afetando a própria ordem em que estes devem ser realizados” (fl. 21, Doc. 9).



    Com base nisso, afirma que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório, com nova inclusão em ordem de pagamento” (fl. 24, Doc. 9). 



    Sustenta, de outro lado, que houve ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988, uma vez que ”o juiz de primeiro [grau] indeferiu o pleito da FESP de citação no termos do artigo 730, CPC/73 e determinou a expedição de precatório complementar, sem que houvesse a reabertura de prazo para a FESP manifestar-se sobre os cálculos de insuficiência” (fl. 24, Doc. 9). 



    Por fim, requer o provimento do recurso a fim de: “ a) determinar o cancelamento do ofício de comunicação a DEPRE, e, consequente prosseguimento da execução, com a intimação da FESP nos termos do 535, NCPC (artigo 730 do Código de Processo Civil) e, eventual, determinação de expedição de novo precatório; b) subsidiariamente, reformar a decisão guerreada para que seja dada oportunidade para a executada manifestar-se sobre os cálculos de insuficiência” (fl. 26, Doc. 9).



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Público determinou envio do processo ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 266 da repercussão geral - Citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar (Doc. 17).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa (fl. 4, Doc. 19):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferença no pagamento de precatório já expedido - Insurgência contra a expedição de ofício requisitório, na modalidade aditamento ao precatório originário para o pagamento do valor remanescente apurado no cálculo apresentado pela contadoria judicial - Não há quebra da ordem cronológica na determinação de precatório complementar, uma vez que o débito deveria ter sido integralmente pago - Recurso não provido - Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual readequação em face do julgamento do RE nº 605.481/SP, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC - Decisão mantida”



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 266/STF, ao fundamento de que a hipótese dos autos - pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos – é diversa daquela tratada no referido precedente. Em seguida, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte sustenta a inaplicabilidade daquele enunciado sumular (Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-7, Doc. 9):



    “II.2 Da repercussão geral 



    No que tange à necessidade de demonstração de repercussão geral, este requisito encontra-se devidamente preenchido. 



    Inicialmente porque a matéria em debate envolve questões relevantes do ponto de vista jurídico, político e econômico, de modo a ultrapassarem os interesses subjetivos da causa. 



    O presente recurso extraordinário trata de questão constitucional cujo descumprimento acarreta repercussão geral, nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, inserido na Lei Maior por força da Emenda Constitucional n.º 45/05 e o §2º do artigo 543-A do Código de Processo Civil2 , inserido no Estatuto Processual por força da Lei 11418/2006. 



    No caso em exame, faz-se presente a repercussão geral, pois a utilização de verbas públicas para pagamentos devidos pela Fazenda Estadual, independentemente da expedição de novo precatório compromete a ordem cronológica dos precatórios e o próprio orçamento da entidade de direito público (no caso, o Estado de São Paulo) que deverá atender a precatório complementar (travestido com o nome de “simples ofício”), independentemente de sua disponibilidade financeira, já que tal verba não pôde ser prevista no orçamento anual. 



    Ao determinar a expedição de precatório complementar (travestido com o nome de “simples ofício”) o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afrontou a separação e a independência entre os poderes, o que, por certo, trará reflexos imediatos a toda sociedade. Isso porque, para fazer frente ao pagamento do precatório complementar (travestido com o nome de “simples ofício”) o Estado deslocará verbas públicas, remanejando recursos a priori destinados a um dado setor no orçamento, para satisfazer pagamento, mediante conduta que está expressamente vedada pelo dispositivo constitucional cuja violação nesta insurgência se está demonstrando. 



    Nesse sentido, é inegável que a v. decisão do E. Tribunal de Justiça ora vergastada repercute sobre toda coletividade e tem importância de ordem geral, pois acarreta, necessariamente, reflexos nas contas públicas do Estado, ocasionando inquestionável impacto ao Erário. 



    A repercussão geral no presente caso resta ainda mais evidente, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Há, por assim dizer, a defesa da coisa pública, cujos interesses e direitos, por indisponíveis e por comporem o patrimônio público, não se prestam sequer à renúncia, à transação, ou a outra forma de composição. Daí a presunção iuris tantum de repercussão geral da questão constitucional para a causa pública. Conclui-se, assim, que o recurso manejado pela advocacia pública tem muito maior probabilidade de ter repercussão geral do que a massa geral de recursos extraordinários que chegam ao Supremo Tribunal Federal”.



    Diga-se, finalmente, que nos termos do §3º do artigo 543-A do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº. 11.418/2006, “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”.



     É exatamente o que ocorre no presente caso, pois esta C. Corte tem decidido, reiteradamente, no sentido de determinar ser indispensável a expedição de novo precatório para cobrança de crédito suplementar, (RE 168.019, Ilmar Galvão, 1ª T, DJ 2.8.1996; STF - AI 453294 AgR / SP Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - DJ 09/12/2004 j. 26/10/2004 No mesmo sentido: AI 476645 / SP - DJ 24/11/2004 j. 20/10/2004). 



    Além disso, a repercussão geral da matéria ventilada no presente recurso já foi reconhecida pelo plenário do E. STF nos autos do RE 605.481-SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, decisão publicada no DJE em 20/08/2010. 



    Satisfeitos, portanto, os requisitos de admissibilidade do recurso, requer seja o presente processado para, a final, ser integralmente acolhido.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 9, Doc. 7):



    “Considerando que a Procuradoria do Estado teve vista dos autos entre 21/01/16 e 29/01/161 e já se manifestou a respeito dos cálculos da contadoria judicial (fls. 391/394), datados de 10/08/15, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em vista de evidente preclusão temporal e consumativa. 



    Com efeito, se há diferenças a serem pagas, conclui-se sem esforço que o precatório original não foi integralmente quitado.



    Dessa forma, não há que se falar em expedição de novo precatório, pois o que se pretende é o adimplemento integral de precatório já expedido. 



    Não há nova dívida, mas sim o dever de adimplir valores remanescentes, por meio de complementação de precatório já expedido, sem que isso signifique desrespeito à ordem cronológica de pagamento dos precatórios.



    Pelo contrário, o aditamento do precatório, com a preservação do número de ordem, revela-se a medida justa para respeitar a ordem cronológica atribuída para o pagamento do crédito da agravante.



    (…)



    Nesse sentido, a decisão de primeiro grau determinando a expedição de ofício requisitório complementar longe de desrespeitar a ordem cronológica de pagamento, garante-a.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE fixada no sentido de ser possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1466730 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe de 30/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe de 28/11/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente